Tribunal: STF
Processo: ARE 1598046
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CREDITAMENTO FISCAL. ICMS. PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRODUTOS DE USO E CONSUMO UTILIZADOS NO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO QUE NÃO INTEGRAM O PRODUTO FINAL, TAMPOUCO SÃO IMEDIATAMENTE CONSUMIDOS NO PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO QUE SE IMPÕE.
1. Trata-se de ação declaratória, visando o reconhecimento do direito ao creditamento de ICMS, referente à aquisição de materiais intermediários essenciais ao seu processo produtivo que são utilizados no maquinário industrial, mas que, contudo, foram considerados pelo Fisco como de uso e consumo da empresa.
2. A sentença julgou improcedentes os pedidos, ensejando o inconformismo da parte autora.
3. Rejeição da preliminar de nulidade da sentença.
4. Conquanto a solução conferida no decisum vá de encontro à pretensão autoral, todas as matérias de fato e de direito suscitadas pelas partes, assim como os elementos de prova constantes nos autos foram devidamente apreciadas pelo Juízo a quo.
5. O direito de creditamento de ICMS é assegurado pelo artigo 155, inciso II e § 2º, inciso I da Constituição Federal que, norteado pelo princípio da não-cumulatividade, confere ao contribuinte o direito de compensar o imposto apurado nas operações de circulação de mercadorias.
6. A Lei Complementar n.º 87/96 (Lei Kandir), que regulamenta o ICMS, estabelece nos artigos 19 e 20 que, para efeito de compensação, assegura ao sujeito passivo, inclusive em relação a bens de uso e consumo, o direito ao creditamento do ICMS anteriormente cobrado em operações de que tenha resultado a aquisição de mercadorias destinadas à atividade do estabelecimento.
7. Não obstante, a própria Lei Complementar postergou para o ano de 2033 a aplicação da referida previsão legal que disciplinou a possibilidade de manutenção e utilização dos créditos decorrentes da aquisição de bens de uso e consumo, conforme art. 33, inciso I, da LC nº 87/96.
8. Na espécie, os bens que geraram a glosa do creditamento, não podem ser considerados como insumos, tampouco produtos intermediários.
9. Embora utilizados na atividade-fim do estabelecimento, não são incorporados ao produto final, tampouco são consumidos imediatamente no processo industrial, considerando-se que o produto final é a construção de automóveis.
10. Entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a aquisição de produtos intermediários aplicados no processo produtivo que não integram fisicamente o produto final ou que não são consumidos no processo industrial, não gera direito ao crédito de ICMS, uma vez que o adquirente, nesse caso, é considerado como consumidor final.
11. Remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que, no que tange ao direito de crédito de ICMS, oriundo dos denominados produtos intermediários, isto é, aqueles utilizados no processo industrial, é necessário que sejam incorporados ao produto final, ou seja, consumidos no processo de forma imediata e integral, não bastando, para tanto, que sejam indispensáveis ao processo produtivo.
12. In casu, escorreita a sentença ao reconhecer que os bens referentes aos créditos glosados pelo Fisco estadual não se integram fisicamente ao produto final, tampouco são consumidos imediatamente no processo de industrialização, com base nas conclusões do laudo pericial.
13. Manutenção da sentença.
14. RECURSO CONHECIDO. PROVIMENTO NEGADO.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, II, § 2º, I  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente